Tribunal: STF
Processo: Rcl 73037
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Hospital Mahatma Gandhi, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ no Processo 0101252-04.2022.5.01.0202, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:   



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta aos autos (documento 21, p. 160), verifico que a presente reclamação, proposta em 22/10/2024, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 12/8/2024.  



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator